Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0709298-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO RODRIGUES NEVES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. A petição de ID: 16314106 informa que o Agravante não mais têm interesse no presente feito, requerendo a desistência do recurso. Em face disso, homologo o pedido de desistência, vez que subscrito por procurador com poderes específicos para essa finalidade (procuração de ID:15642510) e declaro extinto o processo (art. 998, caput, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 28 de maio de 2020 17:50:10. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva